Tribunal: STF
Processo: AI 466975
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454-STF.
I. - Somente
a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX
do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o recorrente,
 no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
V. - A interpretação de cláusulas
contratuais não enseja recurso extraordinário. Súmula 454-STF.
VI.
- Agravo não provido.